Tribunal: TJDFT
Processo: 0753303-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0753303-13.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SADIR EDU SALVINSKI FILHO AGRAVADO: KREDIT FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SADIR EDU SALVINSKI FILHO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília em sede da execução iniciada em seu desfavor por KREDIT FACTORING SOCIEDADADE DE FOMENTO MERCANTIL n. 0740277-13.2021.8.07.0001, que rejeitou a exceção de pré-executividade que pretendia desconstituir o título executivo pela falta de duas assinaturas e, subsidiariamente impugnou o termo inicial para a contagem da mora. Em suas razões recursais (ID. 54456640), o recorrente alega que a existência de assinatura por via eletrônica - assinatura digital por meio de criptografia assimétrica -, não permite interpretação no sentido de que o título executivo ganhou contornos menos exigentes, distintos daqueles estabelecidos pelo artigo 784, III do CPC. Em síntese, assevera que o caráter eletrônico da assinatura não modifica a exigência legal para que existam assinaturas de duas testemunhas. Arremata, nesse sentido, que não há título executivo. Em complemento, aduz que a Lei 14.620/2023 em nada altera o raciocínio supracitado, uma vez que a pretensão executiva já fora deduzida antes da mencionada lei entrar em vigor, não sendo possível a norma processual retroagir em desrespeito aos atos processuais praticados e às situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada (CPC, artigo 14, caput). Em caráter subsidiário, o recorrente afirma que a única testemunha signatária do documento é diretamente interessada no negócio pactuado, uma vez que ocupada cargo de confiança na empresa agravada durante a pactuação do negócio objeto da execução, de forma que a sua assinatura como testemunha afasta a qualidade do título executivo. Admite, contudo, que o débito pode ser discutido por outras vias processuais permitidas. Por fim, caso vencidas as teses recursais mencionadas, o agravante postula a adequação do termo inicial dos acessórios da dívida, para que passem a incidir a partir de sua citação (29/03/2022), ao fundamento de que existe norma específica para regulamentar a mora nos contratos de fiança, consoante artigo 822 do Código Civil. Com esses argumentos, pleiteia a reforma da r. decisão agravada para que seja desconstituído o título executivo ou, subsidiariamente, seja modificado o termo inicial para a incidência dos juros e correção monetária. Preparo regular (ID. 54457115). É o relatório. Verifico que o agravante não postulou a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para que, querendo, oferte contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2024 às 07:54:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora